Tribunal: STF
Processo: Rp 1371
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 144 DO CE. HORARIO
DE VOTAÇÃO. OBJEÇÃO DE CONSCIENCIA. MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS
(INOCORRENCIA).
PARA QUE SE CONCEDA A MEDIDA CAUTELAR RECLAMA-SE NÃO SÓ A OCORRENCIA
DO 'PERICULUM IN MORA' QUANTO O 'FUMUS BONUS IURIS', RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO JURÍDICA QUE, SOB O PRISMA PROPOSTO, NÃO SE VERIFICA NA
HIPÓTESE.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.